Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-83.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECLARATÓRIA – CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS. 428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO, PORÉM, INDEVIDA – SÚMULA 385 DO STJ - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002284-83.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRUNO LUAN
CARDOSO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-83.2018.8.26.0405 -Voto no 47042
2
APELAÇÃO No 1002284-83.2018.8.26.0405
COMARCA DE OSASCO
APELANTE: BRUNO LUAN CARDOSO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 47.042
DECLARATÓRIA
CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA

ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O
DOCUMENTO ART. 388, INCISO I, C.C. ART. 389, INCISO
II, AMBOS DO CPC/1973, CORRESPONDENTES AOS ARTS.
428, INCISO I, E ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 DÉBITO
DECLARADO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO, PORÉM,
INDEVIDA
SÚMULA 385 DO STJ - APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Ação declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos morais foi julgada improcedente pela
sentença, que condenou o autor nas custas, despesas e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa, observada a
justiça gratuita.
Apelou o vencido. Nada contratou. Impugnara
expressamente assinatura em documento juntado com a defesa,
cabendo ao apelado o ônus de comprovar sua autenticidade. Por
indevida anotação no cadastro, deve ser indenizado.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
Na petição inicial o autor negou haver relação
jurídica com o réu. Na réplica, primeira oportunidade que
teve, impugnou assinatura do documento a si atribuída, com
que o réu instruíra a defesa(fls. 67, 126).
Analisando efeitos dessa contestação, ensina o
clássico Moacir Amaral Santos:
“A fé do documento particular cessa quando lhe
for contestada a assinatura e enquanto não se lhe comprovar a
veracidade (art. 388, no I). De tal modo, contestada a
assinatura do documento, para que sua fé se restabeleça,
cumpre àquele que dele quiser valer-se como prova demonstrar
a sua veracidade pelos meios ordinários de prova,
especialmente por perícia. O ônus da prova da veracidade
recai sobre o impugnado (artigo 389, no II). É o que se chama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-83.2018.8.26.0405 -Voto no 47042
3
verificação da assinatura, sobre o que o juiz decidirá na
sentença que proferir no processo em que se produziu o
documento. Desse modo, o impugnante da assinatura não terá
necessidade de utilizar-se da arguição de falsidade, porque o
impugnado não poderá valer-se do documento se não provar a
sua veracidade” (Comentários, ao CPC, vol. IV/233, no 186,
Forense, 1.976).
Com efeito, uma vez contestada a assinatura, o
ônus da autenticidade toca a quem pretende se valer do
documento, por ter sido quem o produziu, a teor do art. 389,
inciso II, do CPC/73 - correspondente ao art. 429, inciso II,
do CPC/2015 - (Fábio Tabosa, CPC Interpretado, coordenação de
Antonio Carlos Marcato, pág. 1.227, Atlas, 2a ed., 2005). No
mesmo sentido: Arruda Alvim, Manual, vol. 2/506, no 216, RT,
7a ed.; João Carlos Pestana de Aguiar, Comentários ao CPC,
vol. IV/250, RT, 1.977).
Demonstração da falsidade é regida por norma
específica sobre distribuição do ônus da prova (Cândido
Rangel
Dinamarco,
Instituições,
vol.
III/74,
no
795,
Malheiros Editores, 2001).
Decidiu, a propósito, o Superior Tribunal de
Justiça: “Contestada a assinatura do documento particular,
cessa-lhe a fé, independente da arguição de falsidade,
cabendo o ônus da prova, nesse caso, à parte que o produziu,
durante a instrução da causa (REsp no 15.706/SP, 3a T, Rel.
Min. Nilson Naves, DJ 13.04.92, v.u., Theotônio Negrão, CPC e
legislação processual em vigor, art. 372:1a, pág. 461; art.
388:1, pág. 465, Saraiva, 42a ed.).
Cabia ao réu provar que a assinatura lançada
no documento com que procura justificar existência de relação
jurídica, suscetível de justificar as faturas, proviera do
punho do autor, do que não se desincumbiu, desinteressado
pela instrução ao requerer julgamento antecipado(fls. 139).
Assim, declaro inexistente o débito, todavia,
nego indenização com fulcro na Súmula no 385 do STJ, pois o
apelante possuía um rosário de inscrições negativas diversas
que ainda não haviam sido excluídas por ocasião da inclusão
da que está sendo discutida neste feito(fls. 120/121).
Recíproca a sucumbência, cada parte suporta
metade das custas e despesas; porque vedada compensação, cada
qual paga verba honorária do advogado da outra, de 10% do
valor da causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do STJ,
observando-se quanto ao autor o art. 98, § 3o, do CPC(fls.
26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-83.2018.8.26.0405 -Voto no 47042
4
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator